Tribunal: TJMT
Processo: 1012044-85.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012044-85.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALEXSANDRO COSTA DA GAMA - CPF: 003.095.432-07 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE WEBER - CPF: 019.901.031-54 (AGRAVANTE), LETICIA DE JESUS CAMPOS CRUZ WEBER - CPF: 023.399.721-08 (AGRAVANTE), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0001-55 (AGRAVADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA,DESPROVERAM O AGRAVO NOS TERMOS DO VOTO DO 2ª VOGAL - DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA CONVERTIDA EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – PRODUTO NÃO ENTREGUE – APLICAÇÃO DO §1º DO ART. 890 DO CPC – VIABILIDADE – ESTIMATIVA DO PREÇO – APRESENTAÇÃO PELO EXEQUENTE – VALOR PASSÍVEL DE IMPUGNAÇÃO PELO DEVEDOR EM EMBARGOS À EXECUÇÃO –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Se não cumprida a obrigação pelo devedor, a Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta pode ser convertida em Ação de Execução por Quantia Certa (
caput
do art. 890 do CPC).

O §1º desse dispositivo permite expressamente a apresentação de estimativa do preço pelo próprio exequente (liquidação por estimativa), valor esse passível de impugnação em Embargos à Execução em que poderão ser arguidas as matérias não suscitadas ou não resolvidas nos Embargos opostos à Execução para Entrega de Coisa Incerta.

Preserva-se com isso o direito do devedor ao contraditório e ampla defesa, e ao mesmo tempo garante ao exequente prosseguir na busca pelo recebimento do que lhe é devido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LUIZ HENRIQUE WEBER e LETICIA DE JESUS CAMPOS CRUZ WEBER , contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial para Entrega de Coisa Incerta nº 1004179-41.2020.811.0045, movida por FIAGRIL LTDA., converteu o rito do procedimento executivo de entrega de coisa incerta para modalidade de pagar quantia certa e, em seguida:

(i) deferiu parcialmente o pedido liminar quanto ao arresto cautelar e remoção de bens quantos bastem encontrados nos endereços pertencentes ao Executados, mais precisamente junto às Fazendas ESPERANÇA, BEIRA RIO, TAINÁ, RETIRO POÇO FUNDO, RETIRO MADALENA e FAZENDA CLAUMAX (item “e” do ID 83279229 – pág. 14);

(ii) determinou a citação dos executados para que efetuem o pagamento da dívida no prazo de 3 (três) dias, contados da efetivação da citação, inteligência do artigo 829 do CPC, acrescidos das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

(iii) Caso não seja efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, autorizou o Sr. Oficial de Justiça a proceder a penhora e avaliação de quaisquer bens móveis ou imóveis de propriedade ou que estejam na posse direta do devedor, lavrando-se o respectivo auto e intimando, na mesma oportunidade, o executado (art. 829, §1°, do Código de Processo Civil).

Em breve síntese, os agravantes discorrem sobre a impossibilidade de conversão de ritos de entrega para quantia certa, por estarem ausentes os requisitos autorizadores previstos no art. 809 do CPC, pois não ficou demonstrada a impossibilidade de cumprimento da execução de entrega de coisa incerta por parte dos devedores.

Sustentam que a única tentativa realizada para encontrar os grãos, objeto da demanda, não foi suficiente para evidenciar o esgotamento das diligências aptas a ensejar a conversão da execução.

Registram, também, a inviabilidade da conversão de ritos diante da estabilização da lide, já angularizada e pendente de julgamento os embargos à execução ofertados por dois dos executados.

Mencionam sobre a inobservância pelo Juízo quanto à não oportunização de emenda dos embargos opostos anteriormente à conversão e que este não poderia homologar os cálculos apresentados unilateralmente pela agravada, sem respeitar o contraditório.

Discorrem acerca da necessidade de observância do princípio da economia processual e da ampla defesa, de modo a aproveitar os atos praticados nos autos, uma vez que os embargos foram distribuídos anteriormente ao pedido de conversão do rito da execução.

Dos cálculos apresentados unilateralmente pela credora agravada, registram a obrigatoriedade de prévia liquidação por arbitramento, o que também não foi observado pelo Juízo
a quo,
conforme ditames do art. 809 do CPC.

Pugnam pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar o andamento da execução e, principalmente, de qualquer ato constritivo, enquanto não houver decisão final pelo Colegiado acerca da possibilidade ou não da conversão da execução da forma como foi realizada.

No mérito, pretende a cassação definitiva da decisão combatida, para se declarar a impossibilidade de conversão da modalidade execução de entrega de coisa incerta para pagar quantia certa, não havendo que se falar em homologação dos cálculos apresentados pelo exequente, enquanto não concedida oportunidade de emenda da petição inicial dos Embargos à Execução opostos anteriormente à conversão.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

O pedido liminar foi deferido, na decisão de Id. 135893158,
“para suspender a decisão agravada até o julgamento de mérito deste recurso.”

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 137167675, pelo desprovimento do recurso.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial para Entrega de Coisa Incerta proposta por FIAGRIL LTDA, na qual visa compelir os Agravantes a entregar 979.261,20 Kg (novecentos e setenta e nove mil, duzentos e sessenta e um quilos e vinte quilogramas) de soja em grãos, equivalente a 16.321 (dezesseis mil, trezentos e vinte e uma mil) sacas de 60 kg, em razão do descumprimento das obrigações avençadas na Cédula de Produto Rural nº 2040.09/2019-2020.

Citados dos termos da presente demanda, os agravantes opuseram, tempestivamente, os Embargos à Execução de nº 1006100-35.2020.8.11.0045, os quais estão pendentes de julgamento até a presente data.

Não obstante a discussão travada via embargos à execução, pendente de julgamento, a parte agravada pugnou ao Juízo
a quo
pela conversão da modalidade de entrega de coisa incerta para pagar quantia certa; bem como concessão de tutela de arresto e remoção de bens, com a realização de
“busca de numerários na conta dos Executados via Sisbajud, e Renajud para busca de veículos
”, dentre outros pedidos, apresentando cálculo no que fora homologado pelo Juízo
a quo
.

Por conseguinte, o Magistrado
a quo
deferiu a conversão, homologou os cálculos da dívida no valor indicado pelo credor de R$4.224.860,99 (quatro milhões, duzentos e vinte e quatro mil, oitocentos e sessenta reais e noventa e nove centavos) e determinou a citação dos executados, ora agravantes, para pagarem a dívida no prazo de 3 (três) dias, inclusive, deferindo, caso não fosse realizado pagamento no prazo,
“a penhora e avaliação de quaisquer bens móveis ou imóveis de propriedade ou que estejam na posse direta do devedor”
.

Pois bem.

No caso dos autos, o objetivo da execução de entrega de coisa incerta inicialmente ajuizada pela agravada era o recebimento do bem objeto da Cédula de Produto Rural firmada entre as partes, correspondente a sacas de soja. Contudo, diante da impossibilidade de cumprimento da obrigação de entrega, converteu-se a execução de entrega de coisa incerta para execução por quantia certa.

A aludida conversão, no entanto, foi realizada sem prévia liquidação, entendendo o MM. Juiz de 1º grau pela homologação do cálculo apresentado pelo credor, sem que fosse providenciada a liquidação do valor da coisa, conforme dispõe o art. 809, §§ 1º e 2º, do CPC.

Art. 809. O exequente tem direito a receber, além de perdas e danos, o valor da coisa, quando essa se deteriorar, não lhe for entregue, não for encontrada ou não for reclamada do poder de terceiro adquirente.

§ 1º Não constando do título o valor da coisa e sendo impossível sua avaliação, o exequente apresentará estimativa, sujeitando-a ao arbitramento judicial.

§ 2º Serão apurados em liquidação o valor da coisa e os prejuízos

Desse modo, entendo que, diante dos cálculos apresentados pelo agravado/exequente quando do pedido de conversão do rito da execução e da oposição apresentada pelo ora agravante/executado, cogente se faz a liquidação do feito por arbitramento, sobretudo porque a Cédula de Produto Rural é mero título representativo de dívida em mercadoria, e não de pagamento de valor certo e determinado.

Ainda, relevante consignar, que a coleta dos valores praticados à época no mercado de soja, embora não seja de difícil realização, podendo até mesmo ser verificada por meio de sites oficiais, dos autos consta que o agravado/exequente apresentou cotação e sequer indicou a fonte, que não se sabe ser oficial ou não, tampouco se oferecia valor mais favorável a ele, razão pela qual não se pode abrir mão do procedimento de liquidação para a garantia da quantificação justa do valor efetivamente devido pelos agravantes, respeitando-se o contraditório.

Neste sentido, inclusive, caminha a jurisprudência:

“
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. OBJETO DE IMPUGNAÇÃO. LIMITES.

1. Discussão sobre se a conversão da execução para entrega de coisa incerta em execução por quantia certa limita o âmbito de discussão dos embargos à execução.

2. O art. 629 e seguintes do CPC disciplinam o processo executivo para entrega de coisa incerta fundado em título executivo extrajudicial, sendo aplicáveis à espécie, por força do art. 631 do CPC, as regras processuais relativas à execução de dar coisa certa (arts. 621 a 628 do CPC).

3. Nas hipóteses em que a coisa não for entregue, tiver se deteriorado, ou não for encontrada, poderá o credor optar pela entrega de quantia em dinheiro, equivalente ao valor da coisa, transformando-se a execução para entrega de coisa em execução por quantia certa. Contudo, para que essa conversão seja possível, é necessária a prévia apuração do quantum debeatur, por estimativa do credor ou por arbitramento judicial.

[...]

6. A conversão da execução, portanto, não implica a transmudação do título executivo extrajudicial (cedula de produto rural), que embasa a execução, em título executivo judicial e não impede a oposição de embargos com ampla abrangência, podendo ser discutidas todas as matérias previstas no art. 745 do CPC, que outrora, os executados não tiveram a oportunidade de alegar, haja vista a inexistência de segurança do juízo.

7. Recurso especial provido.
( REsp 1159744/MG, Relator Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/06/2013, DJe 24/06/2013).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA - CONVERSÃO EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO - LIQUIDAÇÃO DO VALOR EXEQUENDO - NECESSIDADE - NULIDADE DA DECISÃO - RECONHECIDA. Para conversão da execução para entrega de coisa incerta em execução por quantia certa, indispensável a realização de liquidação prévia, assegurando-se o contraditório. Não atendidas as exigências legais (arts. 809 e 813, do CPC) deve ser anulada a decisão que determinou a conversão e a constrição dos bens do executado.”
(TJ-MG - AI: 10115140017118001 MG, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 30/01/2019, Data de Publicação: 07/02/2019).

Assim, impõe-se o provimento ao recurso para reconhecer a nulidade da conversão da execução, tal como realizada, de modo a determinar que seja precedida de liquidação prévia, ficando prejudicados os demais pedidos recursais.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a decisão agravada e determinar que seja promovida a liquidação do valor exequendo, com a devida intimação dos executados, ora agravante.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL)

Egrégia Câmara:

O agravante recorre da decisão que deferiu o pedido de conversão da Ação para Entrega de Coisa Incerta em Execução por Quantia Certa e determinou a sua citação para efetuar o pagamento em três dias.

Alega a inviabilidade dessa conversão após a estabilização da lide, pois já ingressou com Embargos à Execução na Ação para Entrega de Coisa Incerta, e que, ademais, não ficou demonstrada a impossibilidade de cumprimento da obrigação para autorizá-la.

O relator deu provimento ao Recurso para
“anular a decisão agravada e determinar que seja promovida a liquidação do valor exequendo, com a devida intimação dos executados, ora agravante
”.

A agravada propôs Ação para Entrega de Coisa Incerta visando o recebimento de 979.261,20 kg de soja em grãos, safra 2019/2020, convencionadas em Cédula de Produto Rural com vencimento em 30/05/2020.

Após tentativas frustradas de busca e apreensão das
commodities
, bem como da certificação, em precatória, da comercialização dos grãos pelo ora agravante, a agravada postulou a conversão com amparo no art. 809 do CPC, que estabelece:

Art. 809. O exequente tem direito a receber, além de perdas e danos, o valor da coisa, quando essa se deteriorar,
não lhe for entregue
, não for encontrada ou não for reclamada do poder de terceiro adquirente.

§ 1º Não constando do título o valor da coisa e sendo impossível sua avaliação,
o exequente apresentará estimativa,
sujeitando-a ao arbitramento judicial.

§ 2º Serão apurados em liquidação o valor da coisa e os prejuízos.

O §1º desse dispositivo permite expressamente a
apresentação de estimativa do preço pelo próprio exequente
(liquidação por estimativa), quantia que poderá ser impugnada pelo devedor via Embargos à Execução, em que poderá arguir as matérias não suscitadas ou resolvidas nos Embargos opostos à Execução para Entrega de Coisa Incerta.

Preserva-se com isso o direito do devedor ao contraditório e ampla defesa, e ao mesmo tempo garante ao exequente prosseguir na busca pelo recebimento do que lhe é devido.

Dessa forma, a decisão recorrida está em sintonia com o rito processual vigente.

Em caso similar, a Terceira Turma do STJ fez pontuações pertinentes para a exata compreensão da matéria. Confira-se:

Indispensável, evidentemente, a prévia apuração do quantum
, por estimativa do credor ou por arbitramento.

(...)

Portanto, no caso em tela, a obrigação foi liquidada por estimativa, via simples cálculo do credor, tornando absolutamente viável a presente execução.

Anote-se, ainda, a partir do informado no acórdão recorrido, que, na cédula em execução, firmada pelas partes, não há previsão de valores específicos para as sacas de soja, dependendo de apuração, que veio aos autos mediante as respectivas certidões de valores praticados no mercado local. Dessa forma, estava liquidada a obrigação, por simples cálculo e estimativa do credor, forte nos art. 627, §§ 1º e 2º, do CPC/73, hoje com redação do art. 809, §§ 1º e 2º, do CPC/16, verbis:

(...)

Correta, enfim, a solução apresentada pelo magistrado de primeiro grau, merecendo, assim, o restabelecimento de sua decisão.

Evidentemente que o pano de fundo do presente litigo será preservado para eventuais embargos à execução,
quando, oportunamente se debaterá acerca de quem deu causa à mora geradora dos prejuízos perseguidos na execução convertida.

Isso, contudo, não afasta a possibilidade de se prosseguir na via executória, pois a certeza e a liquidez se fizeram presentes, ficando, portanto, dispensada a cognição probatória de uma nova ação de conhecimento.

(REsp n. 1.507.339/MT, relator ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgamento em 24/10/2017, DJe de 30/10/2017).

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – NÃO INDICAÇÃO DO NOME DO ADVOGADO – VÍCIO SANÁVEL – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO – POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CASO O DEVEDOR NÃO CUMPRA A OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR O PRODUTO– PRECEDENTES DO STJ - INTUITO PROTELATÓRIO E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ- NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

Em Ação de Execução para entrega de coisa incerta, em caso de não cumprimento da obrigação pelo devedor é possível a sua conversão para Ação de Execução por quantia certa.
(...) (TJMT, N.U 1000956-89.2018.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, julgamento em 06/06/2018, DJE de 08/06/2018).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONVERSÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA CERTA EM EXECUÇÃO DE PAGAR QUANTIA – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE QUITAÇÃO DO REMANESCENTE DA DÍVIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O Código de Processo Civil admite a conversão da execução para a entrega de coisa, certa ou incerta, em execução por quantia certa, consoante leitura conjugada dos artigos 807 e 809.

II - Assim uma vez observada a inércia do agravante em dar plena quitação dos semoventes que perfazem o objeto da relação jurídica contratual, exsurge em favor do exequente, o direito à tutela ressarcitória da quantia pendente, sem prejuízo da apuração do que já está apreendido em favor do credor.
(TJMT, N.U 1000522-61.2022.8.11.0000, Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 16/03/2022, DJE de 18/03/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – COMPRA VENDA SOJA – EXCEÇÃO PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – INEXIGIBILIDADE CONTRATO POR AUSÊNCIA CONTRAPRESTAÇÃO – TEORIA DA IMPREVISÃO - CONDIÇÕES CLIMÁTICAS (FORTES CHUVAS) IMPEDIRAM O CUMPRIMENTO DO CONTRATO QUE IMPEDE MULTA DIÁRIA OU SUA REDUÇÃO – MATÉRIAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – CONVERSÃO DO RITO DE ENTREGA DE COISA PARA QUANTIA CERTA – PERDAS E DANOS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 809 DO CPC – DECISÃO QUE NÃO VIOLA O DISPOSTO NOS ARTIGOS 9ºe 10º do CPC- DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Se o executado (agravante) deixou de cumprir com a promessa de entregar a quantidade de produto (=soja em grãos) previamente contratada e compromissada junto à agravada, revela-se possível a conversão do rito do processo executivo para execução por quantia certa contra devedor solvente, frente a impossibilidade de cumprimento da obrigação na forma originariamente convencionada. Inteligência do art. 809 do CPC que autoriza a exequente a receber a coisa, além das perdas e danos.

A conversão deferida na origem, de execução de entrega para quantia certa, não viola o disposto nos arts. 9º e 10 do CPC, porquanto além de prevista a possibilidade em procedimento específico (artigo 809 do CPC), sem exigência de prévio contraditório, autoriza a abertura de prazo para eventual defesa do seu conteúdo, caso queira o executado.
(TJMT, N.U 1020711-94.2021.8.11.0000, Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 02/02/2022, DJE de 04/02/2022).

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CEDULA DE PRODUTO RURAL – EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – FRUSTRAÇÃO – CONVERSÃO EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – POSSIBILIDADE – NULIDADE DA EXECUÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – CPR EMITIDA APENAS COMO GARANTIA DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA – INOVAÇÃO RECURSAL – QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CONFIGURAÇÃO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.

(...)

Tratando-se de ação de execução para a entrega de coisa certa e não se tendo notícia de que o bem foi encontrado ou foi entregue, cabível é a conversão da ação em execução por quantia certa, nos termos do artigo 809 do Código de Processo Civil.
O Tribunal ad quem não pode conhecer de matéria não suscitada em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.
(TJMT, processo n. 00026579320118110050, relator Des. Dirceu dos Santos, julgamento em 30/01/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, publicação em 07/02/2019).

Pelo exposto, divirjo do
relator e nego provimento ao Recurso
.

É como voto.

V O T O

EXMA. SR
A. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES (1ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 22 DE MARÇO DE 202 (PLENÁRIO VIRTUAL):

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELA 1ª VOGAL, DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES. O RELATOR PROVEU O RECURSO E O 2º VOGAL, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (CONVOCADO) O DESPROVEU.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 03 DE MAIO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O VISTA

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (1º VOGAL)

Egrégia Câmara:

Pedi vista dos autos após o eminente Relator dar provimento ao recurso para anular a decisão agravada e determinar que seja promovida a liquidação do valor exequendo, com a devida intimação dos executados, ora agravante, enquanto o 2º Vogal negou provimento ao agravo de instrumento para manter a decisão agravada.

Como já relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LUIZ HENRIQUE WEBER e LETICIA DE JESUS CAMPOS CRUZ WEBER , contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial para Entrega de Coisa Incerta nº 1004179-41.2020.811.0045, movida por FIAGRIL LTDA., converteu o rito do procedimento executivo de entrega de coisa incerta para modalidade de pagar quantia certa e, em seguida: (i) deferiu parcialmente o pedido liminar quanto ao arresto cautelar e remoção de bens quantos bastem encontrados nos endereços pertencentes ao Executados, mais precisamente junto às Fazendas ESPERANÇA, BEIRA RIO, TAINÁ, RETIRO POÇO FUNDO, RETIRO MADALENA e FAZENDA CLAUMAX (item “e” do ID 83279229 – pág. 14);

(ii) determinou a citação dos executados para que efetuem o pagamento da dívida no prazo de 3 (três) dias, contados da efetivação da citação, inteligência do artigo 829 do CPC, acrescidos das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa; (iii) Caso não seja efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, autorizou o Sr. Oficial de Justiça a proceder a penhora e avaliação de quaisquer bens móveis ou imóveis de propriedade ou que estejam na posse direta do devedor, lavrando-se o respectivo auto e intimando, na mesma oportunidade, o executado (art. 829, §1°, do Código de Processo Civil).

Em suma, os agravantes defendem a impossibilidade de conversão de ritos de entrega para quantia certa, por estarem ausentes os requisitos autorizadores previstos no art. 809 do CPC, pois não ficou demonstrada a impossibilidade de cumprimento da execução de entrega de coisa incerta por parte dos devedores, uma vez que a única tentativa realizada para encontrar os grãos, objeto da demanda, não foi suficiente para evidenciar o esgotamento das diligências aptas a ensejar a conversão da execução.

Pois bem.

Trata-se, na origem, de Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta proposta por FIAGRIL LTDA, da quantia de 979.261,20 Kg (novecentos e setenta e nove mil, duzentos e sessenta e um quilos e vinte quilogramas) de soja em grãos, equivalente a 16.321 (dezesseis mil, trezentos e vinte e uma mil) sacas de 60 kg, em razão do descumprimento das obrigações avençadas na Cédula de Produto Rural nº 2040.09/2019-2020.

Citados dos termos da presente demanda, os agravantes opuseram, tempestivamente, os Embargos à Execução de nº 1006100-35.2020.8.11.0045, os quais estão pendentes de julgamento até a presente data.

Ato seguinte, ante a não localização do produto, a exequente requereu a conversão da ação para quantia certa, o que foi deferido por meio da decisão agravada, ocasião em que também foi homologado o valor indicado pelo credor de R$4.224.860,99 (quatro milhões, duzentos e vinte e quatro mil, oitocentos e sessenta reais e noventa e nove centavos)., sobrevindo o presente recurso.

Ocorre que, com a máxima vênia ao pontuado pelo eminente Relator, partilho do entendimento lançado pelo 2º Vogal quando a desnecessidade de liquidação prévia, eis que na hipótese

o valor há de ser apurado com base na cotação da saca de soja na data do vencimento da obrigação.

Nesse sentido é o entendimento desta Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA – CONVERSÃO PARA QUANTIA CERTA – ART. 809 DO CPC – LIQUIDAÇÃO DESNECESSÁRIA – ENTREGA DE SOJA – APURAÇÃO POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO – APURAÇÃO DA SACA DE SOJA AO PREÇO DA DATA DO VENCIMENTO DO TÍTULO – PRECEDENTES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
É possível que no bojo da execução para entrega de coisa certa, cuja obrigação foi estipulada em Cedula de Produto Rural, haja a conversão para execução por quantia certa, no caso de o executado, embora citado, não promover a entrega do produto pactuado. A liquidação, na hipótese de conversão da execução, é desnecessária quando viável a apuração do valor da coisa e de eventuais perdas e danos por simples cálculo aritmético, como ocorre na situação dos autos, uma vez que o produto (sacas de soja), objeto originário da Cedula de Produto Rural, tem o preço definido pelo mercado. Em caso de conversão da obrigação para entrega de coisa incerta, para pagamento de quantia certa, o valor há de ser apurado com base na cotação da saca de soja na data do vencimento da obrigação”
.
(TJ-MT 10121403720218110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2021)

Insta ressaltar que os embargos à execução ofertados pelos devedores, ora agravantes, na origem, não foram dotados de efeitos suspensivo quando do recebimento, de modo que em nada obsta a marcha da ação de execução.

Assim, sem maiores delongas e com

a devida vênia ao Relator, acompanho a divergência para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

EM 03 DE MAIO DE 2023:

POR MAIORIA, DESPROVERAM O AGRAVO NOS TERMOS DO VOTO DO 2ª VOGAL - DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023